Tribunal: TJMT
Processo: 0008635-76.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RED. No 0008635-76.2014.8.11.0040
Vistos etc.
Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre os embargos de declaração opostos no ID no 43419953, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora